Tribunal: CARF
Processo: 10980.723475/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723475/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.767 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DO PARANA - CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em
substituição à ausência do Conselheiro Carlos André Soares Nogueira), Letícia Domingues Costa
Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acordão da Receita Federal
em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente em parte a impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723475/2010-15
Fl. 4306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Às exigências ficais que se discute no presente processo dizem respeito ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(CSLL) relativo ao ano-calendário 2007, formalizando a exigência de crédito tributário no total
de R$ 2.930.423,89, conforme tabela abaixo indicada:

Cientificada dos lançamentos em 23/09/2010 (fl. 489), a interessada apresentou,
em 30/09/2010, impugnação (fls. 250 a 256), instruída com os documentos de fls. 257 a 286.
Alega, em apertada síntese, “que apurou as estimativas devidas considerando as
retenções na fonte que incidiram sobre as receitas, relativas aos meses de janeiro a dezembro de
2007”. (...) “As retenções sofridas, conforme orientação extraída do manual de Preenchimento da
DIPJ ano-calendário 2007, compuseram os montantes informados nas Fichas”.
O Acordão (02-87.091 - 7a Turma da DRJ/BHE) ora recorrido, recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ.
A retenção de imposto sofrida na fonte correspondente aos rendimentos
informados em DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica, pode ser utilizada para fins de cálculo do Imposto de Renda a Pagar.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA
FONTE.
O documento hábil à comprovação do imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital é o Comprovante Anual de Retenção
emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. CSLL.
A retenção de contribuição social na fonte correspondente aos rendimentos
informados em DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica, pode ser utilizada para fins de cálculo da CSLL a Pagar.
Fl. 4307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “não obstante o ônus da
prova seja da contribuinte (RIR/1999, art. 925 c/c art. 943, § 2o) e essa deveria ter sido
apresentada no momento da impugnação (Decreto 70.235/1972, art. 16, § 4o), tendo em vista que
as fontes pagadoras estão obrigadas a prestar informações acerca dos rendimentos pagos e
correspondentes retenções à RFB mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), neste voto, serão considerados os valores constantes das Dirfs apresentadas para fins de
formação da convicção da autoridade julgadora relativamente aos argumentos da impugnante.
Assim, verificando-se a conformidade entre as informações (rendimentos e retenções) constantes
das Dirfs (fls. 294 a 338) e da DIPJ, serão acatadas como comprovadas as retenções declaradas
na DIPJ. Na ausência de Dirf, não será considerada nenhuma retenção como comprovada.
Retenção em Dirf em montante diferente ao declarado em DIPJ, mas com compatibilidade de
rendimentos (mesma alíquota se apura na Dirf e na DIPJ), será considerada como comprovada a
menor retenção. Nas demais divergências, não será considerada nenhuma retenção”.
Inconformado com a decisão da DRJ, a interessada interpõe Recurso Voluntário
(353/472 – novamente anexado às fls. 1272 e seguintes), alegando em síntese:
a) Informa que procedeu ao depósito extrajudicial dos montantes exigidos no
lançamento;
b) Aduz que conforme planilha apresentada, “a Contribuinte na apuração do
imposto de renda devido na DIPJ, realizou a dedução do imposto de renda
retido na fonte, referente aos rendimentos oriundos do faturamento das
seguintes notas fiscais de serviços, com os devidos destaques do imposto a
ser retido. Ressalta-se que tais valores também foram considerados na
DCTF”. (...)
c) Com relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de acordo com
o artigo 28 da lei 9.430/1996, aplicam-se as mesmas regras da apuração e
possibilidade de deduções do imposto de renda, podendo ser deduzidas,
para efeito de determinação do saldo da contribuição a pagar ou a ser
compensada, o valor da CSLL retida na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real”;
d) “Os pagamentos pelos serviços faturados foram realizados pelas fontes
pagadoras com as respectivas retenções tanto de imposto de renda quanto
da contribuição social sobre o lucro líquido, conforme destacado no corpo
de cada nota fiscal”;
e) Aduz que “em relação à informação contida na DIPJ ano-calendário 2007,
acerca da contribuição social sobre o lucro líquido na fonte pelo CNPJ
01.679.569/0001-98 (Ambiensys Gestão Ambiental), no valor de
R$198,48 (cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos). Houve
um erro em relação ao CNPJ informado. Ao invés deste CNPJ, deveria ter
sido informado o CNPJ 68.621.671/0001-03 (Instituto Ambiental do
Fl. 4308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Paraná), para quem foram prestados os serviços constantes das notas
fiscais de no 57739, 58141 e 58600, rendimentos sobre os quais houve a
retenção na fonte de R$198,48 a título de CSLL, conforme documentação
anexa (relatório SIAF - Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado
do Paraná).
f) Afirma que a “responsabilidade pela retenção do imposto de renda e o seu
recolhimento, bem como a declaração do imposto de renda retido na fonte
- Dirf, é da fonte pagadora, a qual também é substituta tributária, conforme
determina o artigo 52 da lei 7450/1985, não havendo a determinação legal
de qualquer responsabilidade supletiva ao contribuinte”;
g) Diz que “não poderia autuar a Contribuinte por eventual não recolhimento
do IRRF ou CSLL pelas fontes pagadoras ou por informações
incorretas/divergentes prestadas pelas mesmas, as quais são as substitutas
tributárias com a obrigação de realizar tais recolhimentos. Da mesma
forma, eventual falta de recolhimento ou informação incorreta/divergente
constante na Dirf apresentada pela fonte pagadora não pode impedir o
direito de dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido retidos na fonte na apuração do imposto de renda e da CSLL
apurados mensalmente pela Contribuinte, conforme autorizado pelo artigo
34 da lei 8981/1995, pois efetivamente a Contribuinte recebeu o
pagamento apenas do Valor líquido das Notas Fiscais”.
h) Requereu o provimento do Recurso Voluntário interposto a fim de
reconhecer o direito da recorrente à utilização do IR e CSLL a paga
referentes aos anos calendários de 2007.

Às fls. 2524 dos autos - Resolução no 1401-000.697 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária – Conversão do feito em diligência, em razão do volume de
documentos acostados que impossibilitam uma análise exaustiva e pormenorizada, bem como
diante da inexistência de manifestação do fisco sobre tais documentos, para que:

a) Analise os documentos apresentados e verifiquem se os mesmos
comprovam as retenções alegadas;
b) Verifique se as alegadas retenções, caso comprovadas, foram levadas à
tributação;
c) Elabore nova planilha demonstrativa do crédito devido pela Recorrente, se
for o caso;
d) Elabore parecer conclusivo;
e) Intime o Recorrente para dele se manifestar no prazo de 30 dias.
Fl. 4309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Às fls. 2537 dos autos - RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO, alegando
em síntese que: “houve erro na informação contida na DIPJ ano-calendário 2007 acerca da
contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte pelo CNPJ 01.679.569/0001-98
(Ambiensys Gestão Ambiental) no valor de R$ 198,48 (cento e noventa e oito reais e quarenta e
oito centavos). Ao invés deste CNPJ, deveria ter sido informado o CNPJ 68.621.671/0001-03
(instituto Ambiental do Paraná) para quem foram prestados os serviços comprovados pelas notas
fiscais de no 57739, 58141 e 58600, rendimentos sobre os quais houve a retenção na fonte de
R$198,48 (cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) a título de CSLL. Esta
informação pode ser comprovada pelo relatório SIAF anexo”.
Às fls. 4205 dos autos - (terceira parte)- TERMO DE ENCERRAMENTO DA
DILIGÊNCIA FISCAL, resumindo-se em:

a) Para o ano-calendário de 2007, ficaram comprovados os valores de R$
243.842,86 referentes ao Imposto de Renda e de R$ 240.082,98 referentes
à Contribuição Social, ambos destacados nas notas fiscais como retidos na
fonte, entretanto, conforme mencionado anteriormente, o IR e a CS
destacados nas notas fiscais, referentes ao ano-calendário de 2006, por
entender que o fato gerador dessas notas deve respeitar o Princípio da
Competência daquele período de apuração, não devem ser considerados.
b) Portanto, proponho que seja mantido o valor de R$ 46.212,90, referentes
ao Imposto de Renda, e o valor de R$ 20.194,49, referente à Contribuição
Social, de acordo com a tabela a seguir:

Às fls. Fl. 4238 dos autos – MANIFESTAÇÃO AO TERMO DE
ENCERRAMENTO, no qual se alegou em síntese:

a) “discordar da conclusão do Sr. Auditor Fiscal, que não analisou a
documentação juntada ao processo, quando da interposição do recurso
voluntário, relativa ao IR retido na fonte pelas instituições bancárias ao
realizar pagamentos de rendimentos de aplicações financeiras no ano de
2007, no valor total de R$4.258,49, o qual foi utilizado pela Contribuinte
para abater do IR devido no ano-calendário 2007”;
b) “Requerer o total provimento do recurso voluntário interposto, com a
anulação do auto de infração e reconhecimento do direito da Contribuinte
de utilização de todo o crédito de IR e CSLL retidos na fonte para dedução
Fl. 4310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

do IR e da CSLL a pagar, relativo ao ano-calendário de 2007 conforme
informado na DIPJ 2008, com a consequente liberação do levantamento
dos depósitos extrajudiciais realizados no dia 28/09/2018, no valor de R$
821.298,12 e de R$ 727.151, 68, com a devida atualização pela SELIC até
a data de sua liberação.”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
A conversão em diligência decorreu da posição majoritária e recentemente
sumulada por este CARF:

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim é que, em que pese a DIRF seja um documento que possui validade por si
só a fim de comprovar a retenção, ela não pode ser e não é o único meio de prova da ocorrência
da retenção do tributo. O que o RIR fez foi estabelecer uma prova que isoladamente fosse
suficiente a comprovar a retenção, entretanto, tal obrigação acessória é de terceiro, não podendo
ser o contribuinte punido por eventual descumprimento de obrigação.
Desta feita é que, a jurisprudência do CARF, em atenção ao princípio da verdade
material, tem aceitado a comprovação através de outros elementos de prova. É lógico que, diante
da ausência da DIRF, o ônus da prova do contribuinte é ainda maior, e a prova da retenção tem
que ser cabal.
Convertido o processo em diligência a autoridade fiscal promoveu uma extensiva
e detalhada análise da documentação apresentada pelo contribuinte, confirmando um valor
adicional de retenções de IRRF.
Fl. 4311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Entretanto, em sede de manifestação à diligência o contribuinte alerta para o fato
de que a autoridade fiscal não promoveu a análise das retenções de imposto de renda decorrentes
de recebimentos de rendimentos de aplicações financeiras ocorridos no ano de 2007. Parece
assistir razão ao recorrente.
De fato, da análise do relatório de diligência infere-se que a autoridade fiscal não
promoveu a análise e eventual confirmação das retenções decorrentes de aplicações financeiras.
Em razão disso, bem como diante da inexistência de manifestação do fisco sobre
tais documentos, entendo ser necessária a conversão em diligência para que a unidade de origem:

a) Analise os documentos apresentados relativos às aplicações financeiras e
verifiquem se os mesmos comprovam as retenções alegadas;
b) Verifique se as alegadas retenções, caso comprovadas, foram levadas à
tributação;
c) Elabore nova planilha demonstrativa do crédito devido pela Recorrente, se
for o caso;
d) Elabore parecer conclusivo;
e) Intime o Recorrente para dele se manifestar no prazo de 30 dias.

Após, retornem os autos para julgamento por este Conselho.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 4312
DF CARF MF
Documento nato-digital